Tribunal: TJPA
Processo: 0006720-20.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006720-20.2009.8.14.0028

APELANTE: VANDEILTON DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §1º, INCISO III DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA. PROVA NOS AUTOS DA IMPRUDÊNCIA DO ACUSADO. QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO E PREVISÃO DO EVENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA TESTEMUNHAL NOS AUTOS DA OMISSÃO DE SOCORRO. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, consta nos autos prova testemunhal de que o acusado trafegava com o veículo na contramão, tendo condições de parar a motocicleta antes de atingir a vítima, restando provada, portanto, a imprudência e consequente quebra do dever de cuidado objetivo, bem como a previsão do evento danoso, não havendo que se falar em ausência de culpa ou de atipicidade da conduta. Condenação mantida, ante a prova de autoria e materialidade delitivas.

2. As testemunhas do acidente confirmaram que o acusado, após atingir a vítima de 92 (noventa e dois) anos de idade, parou por breves instantes e empreendeu fuga, sem prestar o devido socorro, a despeito dos graves ferimentos da vítima. Dessa feita, há de ser mantida a aplicação da majorante do art. 302, §1º, inciso III do CTB, pois mais reprovável a conduta do réu.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

1ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada aos seis dias de janeiro a treze dias de janeiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por VANDEILTON DOS SANTOS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, em 14.08.2020 (Num. 10170354 - Pág. 2/7), nos autos da Ação Penal nº 0006720-20.2009.8.14.0028 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de suspensão de habilitação, pela prática do crime de homicídio culposo majorado na condução de veículo automotor, previsto no art. 302, §1º, inciso III do CTB.

Em suas razões recursais (Num. 10170354 - Pág. 22/Num. 10170355 - Pág. 4), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo sua reforma para absolver o acusado ante a suposta atipicidade da conduta, pois não teria restado comprovada nos autos a culpa do acusado pelo acidente que levou a óbito a vítima Ananias Félix Batist. Subsidiariamente, requer o decote da dosimetria penal da majorante da omissão de socorro, prevista no art. 302, §1º, inciso III do CTB, pois o acusado somente teria se evadido do local sem auxiliar a vítima para proteger sua integridade física.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10170355 - Pág. 6/09, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 12.04.2022 (Num. 10170356 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10455927.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta

A defesa requer, primeiramente, a reforma da sentença, para absolver o acusado do delito, pois não teria agido com a culpa necessária para sofrer responsabilização criminal, haja vista que não teria sido imprudente, de modo a quebrar o dever de cuidado objetivo, nem haveria a previsibilidade do evento danoso, com base no princípio da confiança. Atribui a culpa pelo acidente a fatores alheios à sua conduta.

Pois bem. Segundo a peça acusatória, a vítima, senhor idoso de 92 (noventa e dois) anos de idade, atravessava a rua, já subindo a calçada, quando foi atropelada pelo acusado, que conduzia pela contramão. Após o acidente, o acusado teria empreendido fuga, sem prestar socorro à vítima, que faleceu devido ao acidente.

À luz da narrativa fática contida na denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio da declaração de óbito de Num. 10170345 - Pág. 10, , apontando como
causa mortis
infarto mesentérico (falta de fluxo sanguíneo para o intestino) e isquemia difusa de alças intestinais em pós-operatório de fêmur e ainda do laudo necroscópico de Num. 10170346 - Pág. 17, apontando como
causa mortis
complicação cirúrgica, provável embolia (enfarto mesentérico). Provado, portanto, que a vítima faleceu por força do acidente sofrido.

Sobre a autoria da conduta, resta também comprovada nos autos, notadamente pela prova testemunhal produzida em juízo, em que foram ouvidos neto e filha da vítima, assim como o amigo do acusado, que seguia na garupa da motocicleta quando esta colidiu com a vítima.

Inicialmente, foi ouvida a filha da vítima,
Simone Batista Rebouças Ribeiro
, que disse, resumidamente:

[Num. 10170364] qualificação; que a vítima estava na frente da casa dele, veio uma moto, atropelou ele e seis dias depois ele morreu; que ficou no hospital, passou por uma cirurgia; que a vítima estava na frente de casa, que pegou ele no chão; que a vítima estava na frente da casa dele e da depoente; que viu a moto chegando e atropelou ele, na frente da casa; que foi na rua mesmo, que ele estava próximo da calçada; que lá o condutor da moto é conhecido como “Vanzinho”; que conhecia ele de vista; que ele foi embora, não prestou socorro; que não ajudou a vítima; que o acusado estava no sentido da Sebastião Rocha; que a vítima estava na frente da casa dele, na esquerda, na frente da casa; que a casa da depoente é de um lado e a da vítima era do outro; que passam carros nos dois sentidos; [Num. 10170415] que a via é de mão dupla; que a vítima tinha uns 93 anos; que com a queda da moto, se machucou sim, feriu as mãos, quebrou o fêmur, os pés e foi para o hospital, onde ficou internado até falecer; que faleceu depois da cirurgia;
que o acusado sempre anda veloz; que o filho da depoente saiu para socorrer o avô, que foram pegar o pai do chão para levar ao hospital; que a rua é estreita; que lá tem uma calçadinha; que seu pai estava pertinho da calçada; que no meio da rua tinha uma carrada de piçarra; que ele estava na frente da casa dele; que o acusado bateu e foram apanhar;
[Num. 10170416] que não sabe se ele passou por cima da vítima; que o rapaz não sabe se caiu, só sabe que pegou o pai do chão;
que o acusado parou um pouquinho e foi embora; que nunca mais viu esse rapaz; que não lembra se a moto estava com farol aceso; que ele só anda correndo;
que a rua lá e de asfalto, todo quebrado, com uma carrada de piçarra no meio;
que era do vizinho; que a carrada estava do lado da rua, na frente da casa do vizinho; que o lado em que estava a carrada de piçarra estava do outro lado; que a vítima estava na frente da casa dele e a carrada estava lá; que lá é uma esquina, que ele veio e entrou na rua de seu pai; que o acusado desviou e bateu no pai da depoente.

(Grifei)

Em seguida, foi ouvida a testemunha informante
Janis Batista Ribeiro
, neto da vítima, que em síntese afirmou:

[Num. 10170357] qualificação; que sobre o acidente de seu avô, estava perto; que ajudou ele levantar do chão e o levou ao portão; que lá não tem calçada, é um acostamento, que é pouquinho; que foi muito rápido e não tem muita lembrança do momento, porque foi muito difícil; que foi o depoente que socorreu a vítima, que o levou ao hospital e teve que fazer tudo; que não viu a hora que o acusado bateu seu avô;
que seu avô caiu ao chão, quebrou o fêmur e o fêmur furou a bexiga dele; que foi ao hospital levado pelo depoente, onde veio á óbito; que que a morte decorreu do osso que furou por dentro
; que lá as casas são todas do pai do depoente e o local onde houve o acidente foi na frente da casa dele, já na esquina, mais ou menos uns quinze metros de um cruzamento;
que lá é a rua Sebastião Rocha, o acusado vinha no sentido que dá acesso à rua do Murunum; que lá é dois sentidos, porém é uma rua estreita;
que não tinha nada tipo animal passando ou montante de terra; que não viu ele bater; que quem chegou foi o depoente e o primo, que estavam sentados na área, a uns quinze metros só;

[Num. 10170358] que a casa é na esquina;
que o réu não prestou socorro, saiu depois;
que chegou a parar, eles caíram da moto, tanto a vítima e o condutor da moto; que o réu nunca ofereceu ajuda, nunca nem perguntou nada; que o prejuízo todo, financeiro, emocional, nunca perguntou e não querem nada dele, não;
que a vítima estava atravessando a via; que estava perto do meio fio;
que não falou com o acusado no dia do acidente, quando chegou; que foi o depoente que socorreu a vítima; que estava o acusado e o que esta lá fora, o Manoel; que pegou o carro do vizinho para levar a vítima ao hospital
; que sobre a piçarra, se existia, era só em cima da calçada do vizinho, que na casa do depoente não tinha não; que crê que o acusado estava em alta velocidade, para quebrar o osso da vítima; que pra quebrar o osso de seu avô, não vai ser uma pancada leve;
que não é médico, mas acha assim;

que já conhecia o acusado, mas não acompanhava a vida dele, não; [Num. 10170359] que via o acusado passando, mas nunca prestou atenção.

(Grifei)

Por fim, foi ouvida a testemunha informante
Manoel Souza Martinez,
amigo do acusado e garupa da motocicleta no dia do acidente, que assim declarou, em resumo:

[Num. 10170360] qualificação; que viu o acidente, pois estava na garupa da moto; que estavam chegando na rua, que lá tem uma preferencial e vinham chegando nessa; que a vítima mora na esquina e do outro lado tem um prédio deles lá; que vinham do serviço, que tinha ido buscar um material; que quando se aproximaram da esquina, o senhor estava do outro lado, na calçada, tentando passar para o outro lado da rua e o neto dele estava lá no mesmo lado, sentado, dizendo “Vô, vai não”;
que conseguiu ouvir, pois estavam quase parados; que falou para diminuir a velocidade e ir encostando do outro lado, que da tempo de passar; que o senhor saiu do acostamento do outro lado e veio e bateu na moto; que foi a vítima que bateu na moto, quase parada; que pulou para ver se pegava ele, mas não deu; que foi a vítima que bateu na moto, pois estavam quase parados do outro lado, tentando parar; que ele veio e machucou a canela; que poderiam ter parado na moto, mas no momento não pensaram nessa hipótese de ter parado;
que a vítima caiu ao chão, pararam para prestar socorro, mas não chegaram a leva-la para o hospital; [Num. 10170361] que no momento, a filha dele a o neto vieram com agressividade para cima do Vandeilton; que a mãe da vítima falou “Vanzinho”, pode sair, vá embora para evitar problema, mas o depoente ficou lá e prestou socorro até o momento que foi possível; que ajudou pouco; que o condutor do veículo tinha habilitação; que costumava andar de moto com o acusado e ele andava normal, na velocidade permitida; que na BR iam até 80, 100, 120; que na rua aqui, andaria a 20, 30 40, até porque lá não dava para ir mais rápido que isso; que a via onde aconteceu o acidente, a pavimentação não é boa, é esburacada; que no calor do acidente, o neto da vítima saiu, tentou agredir ele e depois retornou para sua casa e disse que ia pegar um facão; que foi quando a mãe dele mandou o Vandeilton sair, para evitar problemas; que estava quase parando quando a vítima bateu no guidão da moto; que no momento só viram os arranhões nele, na canela dele e um vermelhão na costela dele, que foi onde bateu no guidão; [Num. 10170363] que não sabe dizer se o acidente teria causado os ferimentos que levaram a vítima a óbito; que pela idade da vítima já tornaria mais frágil o corpo dele; que pela gravidade, densidade da batida, não tem nada a ver uma coisa com a outra;
que a moto estava com o farol aceso; que a batida se deu quando saiam da sua mão para a contramão, que foi o tempo que imaginaram que dava para passar enquanto a vítima não chegasse até a gente; que a vítima saiu desse lado da rua e saíram para ca para evitar bater nele;
que ele bateu no guidão do lado direito da moto; que a via é de mão e contramão, mas estreita; que passam dois carros; que na pista, tinha um pouco de areia de material de construção, pouca coisa, não era muito não; que entre a esquina e a batida, imagina que tinham uns 30 metros.

(Grifei)

Como se vê, todas as provas orais colhidas em juízo foram produzidas por informantes, ficando a sua valoração a cargo do sistema do livre convencimento motivado. Nesse sentido, entendo que os dois primeiros depoimentos foram uníssonos em apontar a imprudência do acusado ao trafegar por via estreita, com obstáculos visíveis e ainda assim em alta velocidade, de modo a ocasionar o acidente. Entendo, também, pouco crível a declaração do informante Manoel, que afirmou que a vítima foi quem atingiu a motocicleta, que estava em velocidade tão baixa, que praticamente estaria parando. Isso porque a gravidade das lesões que levaram a vítima a óbito, em que pese a fragilidade de seu corpo por força da idade, não se justificam à luz de suas afirmações.

Ademais, em sede policial, o mesmo informante declarou não se recordar como aconteceu o acidente, embora recorde que o acusado estava em velocidade compatível com a via (Num. 10170345-Pág. 18/19). Declarou ainda que o acusado não teria prestado socorro, pois teria desaparecido. Tal depoimento foi prestado doze dias após o acidente, porém 08 (oito) anos depois recordou com precisão todos os fatos daquele dia, responsabilizando exclusivamente a vítima por sua morte, o que se mostra minimamente contraditório.

Ressalte-se, ademais, que o mesmo informante declarou em seu depoimento que a motocicleta trafegava na contramão, evidenciando assim a imprudência e a quebra do dever de cuidado objetivo pelo acusado, e que ambos viram o idoso atravessar a rua, porém não pensaram em parar o veículo, seguindo em frente. Dessa feita, não há como sustentar a ausência de previsibilidade do evento danoso, uma vez que resta provado nos autos que o condutor e o garupa tinham a
previsão da ocorrência
, o que é ainda mais concreto, configurando hipótese de culpa consciente.

Acerca da configuração da imprudência pela condução do veículo na contramão, assim têm decidido os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. COLISÃO FRONTAL COM O VEÍCULO DAS VÍTIMAS, QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONDUTA IMPRUDENTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0003825-05.2014.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 29.01.2022) (TJ-PR - APL: 00038250520148160045 Arapongas 0003825-05.2014.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 29/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2022)

Apelação. Homicídio culposo na condução de veículo automotor. Recurso da Defesa.
Circunstâncias do acidente que denotam a imprudência do réu, que vem corroborada por prova produzida nos autos. Prova testemunhal e pericial, que demonstra que o acusado invadiu a pista contrária de direção, interceptando o trajeto da Van que seguia em sua correta mão de direção. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas
. Dosimetria da pena que merece um pequeno reparo. Pena de suspensão da habilitação que deve seguir o parâmetro da principal, sendo assim fixada no mínimo (dois meses). Regime aberto mantido. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. Parcial provimento ao Apelo para reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir para 02 (dois) meses, mantendo, no mais, o édito condenatório. (TJ-SP - APR: 00072043120158260597 SP 0007204-31.2015.8.26.0597, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 03/06/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DA DEFESA - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA DINÂMICA DO ACIDENTE - PRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA - MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E CONTUNDENTE - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA DO APELANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - INVIABILIDADE - DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de laudo pericial da dinâmica do acidente não implica a inexistência de comprovação da materialidade delitiva, haja vista que a prova técnica pode ser suprida por outros meios de prova, a teor do artigo 167 do CPP. Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado e que permitam a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição. O Direito Penal não admite a compensação de culpas, motivo pelo qual não há falar em absolvição da acusada devido ao comportamento da vítima.
Considerando que a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser aplicada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade por imposição legal prevista no preceito secundário do art. 302 do CTB, não há como extirpar essa penalidade. Não deve ser reduzido o tempo de suspensão do direito de dirigir que se mostrar proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade. Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00010104620138080060, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2022)

(Grifei)

Destarte, comprovados nos autos os elementos da culpa, necessária à tipicidade da conduta, pois provada não só a imprudência do acusado, quebrando seu dever de cuidado objetivo, mas também a previsão do evento lesivo, razão pela qual entendo que deva ser mantida a sua condenação pelo crime do art. 302, §1º, inciso III do CP/40.

II.2 – Do decote da majorante da omissão de socorro (art. 302, §1º, inciso III do CTB.

A defesa requer ainda, subsidiariamente, o decote da majorante do art. 302, §1º, inciso III do CTB, pois alega que o acusado somente se evadiu do local do acidente para resguardar sua integridade física, pois teria sido ameaçado por familiares da vítima.

Ressalto, primeiramente, que no momento da colisão da motocicleta com a vítima, duas eram as pessoas no veículo automotor, seu condutor e o garupa, o informante Manoel, sendo que este desceu do veículo e prestou, minimamente, auxílio à vítima, o que foi reconhecido por seus familiares. Em sede policial, este mesmo informante confirmou que o acusado não teria socorrido a vítima, pois desapareceu do local, nada declarando quanto a eventuais ameaças realizadas pelos presentes (Num. 10170345-Pág. 18/19). Logo, não vislumbro risco ao acusado a ponto de impedi-lo de prestar socorro, uma vez que seu companheiro o fez.

Foram ouvidos em juízo a filha e o neto da vítima, tendo ambos negado a ocorrência de ameaças ou violência contra o acusado, principalmente pelo fato de terem focado no socorro à vítima após o acidente. O acusado, a despeito de sua ampla defesa, não produziu qualquer prova no sentido de contradizer tais declarações, o que poderia viabilizar a configuração do estado de necessidade, necessário a afastar a exasperação da pena pela omissão de socorro, nos termos do art. 302, §1º, inciso III do CTB.

Sendo assim, entendo acertada a aplicação da majorante, não havendo erro a ser sanado na sentença, ora impugnada. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, INCISO III, DO CTB). RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. PROVAS SUFICIENTES A FORMAR JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL QUANDO HÁ OUTRAS PROVAS CAPAZES DE FORMAR JUÍZO DE CERTEZA. TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM O RÉU AVANÇANDO A PREFERENCIAL E COLIDINDO COM A VÍTIMA.
2. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA OMISSÃO DE SOCORRO IMPROVIDO. TESTEMUNHAS QUE ALEGAM TEREM VISTO O RÉU TENTANDO FUGIR DO LOCAL E AUSÊNCIA DE MOTIVOS A JUSTIFICAR A OMISSÃO DO SOCORRO.
3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DA SUSPENSÃO PARA DIRIGIR POR SER O RÉU MOTORISTA PROFISSIONAL. IMPROVIDO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. 4. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PELO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CASOS DE CRIMES HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, QUANDO CONSTATADA A GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-CE - APR: 00483371120148060091 Iguatu, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, CAPUT, C/C § 1º, III, DA LEI 9.503/97. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRIONAL NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO CULPOSO CARACTERIZADOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE DO INCISO III, DO § 1º, DO ARTIGO 302, DO CTB. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO À PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PROCEDIMENTO QUE SE DESTINA AO ABRANDAMENTO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA CORPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. - Não verificado entre os marcos interruptivos o decurso de lapso temporal suficiente a ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade retroativa ou até mesmo superveniente, inviável o acolhimento da preliminar suscitada - Para que se caracterize a ação típica culposa é necessário que se comprove o nexo causal entre o resultado e a conduta voluntária e descuidada praticada pelo imputado, que a violação de dever de cuidado implique criação de risco não permitido pelo ordenamento jurídico e que este se concretize no próprio resultado (relação de determinação entre a violação do dever de cuidado e a produção do resultado), além da demonstração da previsibilidade da ocorrência do resultado pelo agente - A existência de provas a demonstrar o preenchimento de todos os elementos constitutivos do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor impossibilita o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser confirmada a sentença condenatória pela prática da conduta tipificada no art. 302 do CTB -
Constatado que o acusado deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente, imperiosa a manutenção da majorante prevista no inciso III, do § 1º, do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro - O
procedimento disposto no § 2º do art. 387 do CPP somente deverá ser realizado pelo juiz quando a operação implicar inequivocamente em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual descabe sua aplicação à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. (TJ-MG - APR: 10313120136533003 Ipatinga, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2022)

(grifei)

Portanto, mais uma vez, não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a condenação pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, com incidência da majorante da omissão de socorro, como acertadamente feito pelo julgador de origem.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/02/2023